Tribunal: TJDFT
Processo: 0756571-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DESACOMPANHADA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas. A tese recursal sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em razão da ilicitude da entrada dos policiais na residência do apelante durante a madrugada, sem mandado judicial e sem autorização válida dos moradores, amparada exclusivamente em denúncia anônima, desprovida de diligências prévias ou elementos objetivos capazes de caracterizar flagrante delito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais militares no domicílio do réu, sem mandado judicial, foi legítima à luz da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF/1988; e (ii) determinar se as provas obtidas após tal ingresso devem ser consideradas ilícitas e, por consequência, se impõe a absolvição do acusado por ausência de prova lícita.
III. Razões de decidir
3. A entrada forçada em domicílio durante a madrugada, sem mandado judicial e com base apenas em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias, viola o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, conforme interpretação conferida pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.
4. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a ausência de justa causa invalida a invasão de domicílio, bem como as provas obtidas em decorrência desta, mesmo em casos de crimes permanentes.
5. O crime de tráfico de drogas, embora de natureza permanente, não autoriza por si só a mitigação da garantia constitucional, exigindo-se, para tanto, a presença de fundadas razões objetivas, verificáveis a posteriori, que indiquem situação de flagrante.
6. Os elementos constantes nos autos revelam contradições nas versões apresentadas pelos policiais e pelas testemunhas civis, sendo verossímil a tese defensiva de que o ingresso na residência se deu de forma forçada e sem autorização válida, não havendo demonstração idônea de consentimento ou flagrância.
7. A ausência de diligências prévias que pudessem conferir credibilidade à denúncia anônima e a realização de buscas em múltiplas unidades residenciais no mesmo lote reforçam a tese de que se tratou de incursão especulativa, vedada pelo ordenamento jurídico.
8. Em razão da entrada ilegal, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1o, do CPP), devendo ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas e, por consequência, a insuficiência de elementos lícitos para sustentar a condenação.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido. Sentença condenatória cassada.